Tribunal: TJSP
Processo: 1001468-18.2018.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
*AGRAVO INTERNO – Recurso interposto contra decisão que considerou intempestiva a oposição ao julgamento virtual – Violação a preceitos constitucionais – Alegações afastadas – Concessão de oportunidade para manifestar a oposição - Inobservância ao prazo fixado na resolução no 772/2017 – Manifestação intempestiva – Decisão mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
Cível
no
1001468-18.2018.8.26.0562/50000,
da
Comarca de Santos, em que é agravante FERNANDO CESAR MACEDO
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 29 de junho de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45274
AGRV.No: 1001468-18.2018.8.26.0562/50000
COMARCA: SANTOS
AGTE. : FERNANDO CESAR MACEDO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
AGDO. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
*AGRAVO INTERNO Recurso interposto contra decisão que
considerou intempestiva a oposição ao julgamento virtual
Violação a preceitos constitucionais Alegações afastadas
Concessão de oportunidade para manifestar a oposição -
Inobservância ao prazo fixado na resolução no 772/2017
Manifestação intempestiva Decisão mantida Recurso não
provido.*
Trata-se de agravo interno tirado contra a
r. decisão de fls.226/227, que indeferiu o pedido de
anulação do V.Acordão, ante a intempestividade do pedido de
julgamento presencial.
Sustenta
que
objetivo
do
recurso
é
questionar a legalidade da norma regimental imposta em
flagrante prejuízo aos jurisdicionados e violação aos
princípios constitucionais da publicidade, legalidade e
ampla defesa. Alega que a resolução do órgão especial do
Tribunal
de
Justiça
é
hierarquicamente
inferior
à
Constituição Federal e ao Código de Processo Civil, e prevê
rito processual capaz de causar prejuízo à parte na medida
em que não pôde pela exiguidade do prazo manifestar-se
sobre o interesse na sessão presencial. Afirma que seu
pedido de oposição se deu anteriormente ao início do
julgamento virtual e não haveria prejuízo processual em seu
atendimento. Informa que seu direito de sustentar oralmente
seu recurso é legalmente previsto nos arts.934 e 937, §2o,
do CPC. Por fim, pleiteia a anulação da decisão e a
designação de data para o julgamento presencial do recurso.
Requer provimento ao recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravante propôs a ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. danos morais e materiais,
alegando ser titular da conta corrente no 01.083972-1,
junto ao réu, agência no 4601, onde contratou limite de
cheque especial no valor de R$ 5.800,00 e cartão de crédito
de no 5447.XXXX.XXXX.8434, que seria pago mediante boleto
bancário/ficha de compensação.
Sustenta que após contrair dívida no cartão
de crédito (fls.29/45), o réu substituiu a forma de
pagamento e passou a efetuar débitos automáticos do
pagamento mínimo do cartão em sua conta corrente, sem
qualquer autorização (fls.46/48).
Afirma que em razão desses descontos, entrou
no cheque especial, tendo de pagar juros e encargos e se
viu impossibilitado de pagar conta de consumo.
Informa
que
foi
coagido
a
assinar
instrumento de renegociação de dívida, precisando contrair
empréstimo pessoal para evitar o saldo negativo em sua
conta bancária (fls.49/51).
A ação foi julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 187/191, condenando o autor-agravante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade.
Inconformado, interpôs recurso de apelação
que não foi provido, mantendo-se na íntegra a r. sentença
proferida (fls.218/221).
Alegou às fls.224 a nulidade da decisão, por
existir oposição ao julgamento virtual.
O pedido foi indeferido, por ser considerado
intempestivo, nos termos da Resolução n 772/2017, que
alterou a Resolução no 549/2011 (fls.226/227).
É contra essa r. decisão que o agravante
demonstra seu inconformismo, e em que pese seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento, a mesma merece ser mantida.
Inicialmente, cumpre consignar que, com a
Resolução no 772, de 2017, cessa a obrigatoriedade de
prévia intimação das partes para concordarem, ou não com o
julgamento virtual:
“Art. 1o - A Resolução no 549/2011, de 10 de
agosto
de
2011,
passa a vigorar com as seguintes alterações: Art. 1o
-
As
apelações,
agravos
de
instrumento, agravos internos, embargos de declaração,
mandados
de
segurança,
habeas
corpus,
conflitos
de
competência e ações originárias serão, preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da turma julgadora,
ressalvada expressa oposição de qualquer das partes,
independentemente de motivação declarada, mediante petição
protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da
publicação da distribuição dos autos que, para este
específico fim, servirá como intimação.”
Assim
sendo,
foi
garantido
à
parte a
possibilidade de se opor ao julgamento virtual quando da
distribuição de seu recurso de apelação, não havendo que se
falar em nulidade ou violação de preceitos constitucionais.
Apesar de informar que se manifestou antes
do início do julgamento virtual de seu recurso, tal
manifestação é intempestiva, não merecendo apreciação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator